Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-50.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802335-50.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITA MOURA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que confirmara sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Benedita Moura de Oliveira. O acórdão embargado reconheceu a inexistência da contratação do empréstimo consignado nº 911964462, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com atualização pela taxa SELIC. O embargante alega omissões e erro material quanto à análise de prova da contratação, à aplicação da repetição em dobro, à compensação de valores, à fixação de danos morais e à aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prova da contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se seria aplicável a tese do engano justificável para afastar a restituição em dobro; (iii) verificar a alegada omissão quanto ao pedido de compensação de valores; (iv) analisar eventual omissão sobre a aplicação da taxa SELIC como índice de correção; e (v) determinar se há erro material ou omissão quanto à fixação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de existência de contrato, reconhecendo a hipervulnerabilidade da consumidora, aplicando a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e destacando a insuficiência das telas sistêmicas apresentadas pelo banco para comprovar a contratação.

O argumento de engano justificável foi rejeitado com base na ausência de demonstração de boa-fé objetiva por parte do fornecedor, sendo aplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 1.501.756/SC).

O pedido de compensação entre os valores eventualmente devidos e os descontados foi considerado inovação recursal, por não ter sido suscitado no agravo interno, e, de qualquer forma, carece de prova da existência de obrigação líquida e exigível de ambas as partes (CC, art. 369).

A aplicação da taxa SELIC foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, com base no REsp 1.795.982/SP, julgado sob o rito dos repetitivos, não havendo omissão.

A condenação por danos morais foi justificada com base em jurisprudência consolidada da Quarta Turma do STJ, reconhecendo o dano in re ipsa nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário. A tese do REsp 2.161.428/SP, da Terceira Turma, não tem efeito vinculante nem foi considerada aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A reapreciação de fundamentos já analisados configura mero inconformismo, incabível na via eleita.

A compensação de valores não pode ser analisada quando não suscitada oportunamente, sob pena de inovação recursal.

A ausência de prova de contratação impede o reconhecimento de engano justificável e autoriza a restituição em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a indenização por danos morais, independentemente de prova do abalo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 369 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2019, DJe 04.12.2019.
STJ, AgInt no AREsp 2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.11.2022, DJe 14.11.2022.
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0802335-50.2023.8.14.0013, interpostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face de BENEDITA MOURA DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
em face de
acórdão
proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar agravo interno manejado contra decisão monocrática,
negou provimento ao recurso
, mantendo
integralmente a sentença de parcial procedência
proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Benedita Moura de Oliveira
.

A decisão colegiada embargada (ID nº 27622567) reconheceu a inexistência da contratação do empréstimo consignado nº 911964462, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização pela taxa SELIC, nos moldes do art. 406 do Código Civil, fundamentando-se na hipervulnerabilidade da parte autora, na inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), e na ausência de prova da contratação ou do depósito dos valores em conta de titularidade da autora.

Em suas razões recursais (ID nº 27879096), o embargante sustenta, em síntese:
(i) existência de omissão no acórdão quanto à prova da contratação do empréstimo eletrônico mediante senha pessoal e a efetiva liberação dos valores em conta de titularidade da autora;
(ii) necessidade de reconhecimento de engano justificável, com base no Tema 929 do STJ, a afastar a repetição do indébito em dobro;
(iii) omissão quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente devidos com o crédito efetivamente liberado;
(iv) aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora conforme o REsp 1.795.982/SP;
(v) existência de erro material ou omissão no tocante à condenação por danos morais, sustentando ausência de demonstração de abalo efetivo, conforme recente entendimento do REsp 2.161.428/SP.

Ao final, pugna o embargante pela correção das omissões e vícios apontados, com a modificação parcial do julgado.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

Cinge-se a controvérsia à análise de supostas omissões, obscuridades e erro material apontados pelo embargante quanto ao acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que, por sua vez, ratificou sentença de parcial procedência para declarar a inexistência da relação contratual, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com aplicação da taxa SELIC.

Passo à análise pontual das alegações deduzidas.

O embargante afirma que o julgado não teria analisado adequadamente a existência de prova da contratação, sustentando que a operação foi realizada por meio eletrônico, mediante digitação de senha pessoal em caixa eletrônico, com efetiva liberação dos valores em conta da própria autora.

Todavia, tal alegação já foi objeto de apreciação expressa no acórdão embargado, o qual, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, reconheceu a hipervulnerabilidade da consumidora e aplicou a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, consignou-se que o banco não logrou êxito em demonstrar a existência do contrato, tampouco apresentou documento assinado, comprovação da entrega dos valores ou anuência inequívoca da parte autora, limitando-se à juntada de "telas sistêmicas" que, por si sós, são insuficientes à comprovação do vínculo obrigacional.

Assim,
não se verifica qualquer omissão
nesse ponto, tratando-se de mera
rediscussão do mérito
, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados . 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa .IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: 1 . Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

Alegando que teria havido engano justificável, o embargante sustenta que o julgado ignorou o entendimento fixado no Tema 929/STJ, segundo o qual a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor.

Todavia, o acórdão expressamente afastou a tese de engano justificável justamente pela ausência de comprovação mínima da contratação ou da boa-fé objetiva do fornecedor, o que torna aplicável a restituição em dobro, conforme já sedimentado pela jurisprudência (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

No caso concreto, a ausência de prova da contratação e da efetiva anuência da parte consumidora desautoriza a invocação do engano justificável. Não houve omissão, mas sim apreciação expressa da matéria.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de compensação entre o valor creditado na conta da autora e os valores cobrados, sob fundamento de reciprocidade de obrigações.

Entretanto, tal matéria não foi ventilada no agravo interno que originou o acórdão ora embargado, o que impede o seu conhecimento neste momento, sob pena de indevida inovação recursal. Ademais, eventual pedido de compensação pressupõe prova da existência de obrigação líquida e exigível de ambas as partes (art. 369 do CC), o que sequer foi demonstrado nos autos.

Logo, não há omissão, tampouco erro material.

No que tange à incidência da taxa SELIC como índice de atualização monetária, o acórdão enfrentou expressamente a questão, destacando a consonância da aplicação da taxa SELIC com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim, a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo omissão ou obscuridade.

Por fim, o embargante alega omissão quanto à aplicação do precedente da Terceira Turma do STJ no REsp 2.161.428/SP, que teria afastado o dever de indenizar em hipóteses de fraude bancária sem maiores consequências.

Contudo, o julgado reconheceu que o desconto indevido em benefício previdenciário configura violação à dignidade da pessoa humana, sendo presumido o dano moral (in re ipsa), com fundamento em jurisprudência consolidada da própria Quarta Turma do STJ, a exemplo do AgInt no AREsp 2035509/MS, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

A tese do REsp 2.161.428/SP não tem caráter repetitivo e tampouco vincula este colegiado, que aplicou entendimento mais consolidado e reiterado da jurisprudência do STJ.

Portanto, não há falar em omissão ou erro material.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 28/08/2025